Tribunal: TJDFT
Processo: 0714938-18.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Tráfico de drogas. Privilégio. Atos infracionais. Recorrer em liberdade. Regime semiaberto.
1 – O fato de o réu - que contava 19 anos na data dos fatos - ter passagens por atos infracionais análogos a crimes graves, incluindo tráfico de drogas, e ter sido condenado em data recente por outro crime de tráfico de drogas – condenação confirmada pelo Tribunal - revela que ele se dedica a atividades criminosas, o que afasta a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da L. 11.343/06.
2 – Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
3 – A prisão cautelar não é incompatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja cumprido em estabelecimento prisional adequado ao regime estipulado.
4 - Apelação não provida.